Tribunal: STF
Processo: AI 146285
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIREITO ADQUIRIDO - GATILHO
SALARIAL - DECRETOS-LEIS N.2.284/86 E 2.335/87. DESCABE COGITAR DE
TRANSGRESSAO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUANDO A DECISÃO DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO FOI PROLATADA COM BASE NO EXAME DE PRESSUPOSTOS
DE CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL E A OFENSA A LEI, EM FACE
DA RAZOABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AOS CITADOS
DECRETOS-LEIS. ESTANDO A DECISÃO DO REGIONAL ALICERCADA NA
CIRCUNSTANCIA DE O MES DE MAIO DE 1986 HAVER APRESENTADO RESIDUO
INFLACIONARIO QUE, SOMADO AO PERCENTUAL RELATIVO A INFLAÇÃO DOS
PRIMEIROS QUINZE DIAS DE JUNHO, SUPLANTOU O PISO MINIMO INDISPENSAVEL
AO DISPARO DO GATILHO, NÃO HÁ COMO DIZER DO RECONHECIMENTO A DIREITO
ADQUIRIDO A REAJUSTE SALARIAL INEXISTENTE.